Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703149-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M1 TRANSPORTES SUSTENTAVEIS LTDA. D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, por meio da qual foi concedida a Segurança, para determinar que a autoridade coatora e os agentes de fiscalização se abstenham de exigir do impetrante o recolhimento do DIFAL-ICMS nos casos que a impetrante demonstrar perante a autoridade fazendária que está apenas transferindo produtos ou mercadorias entre estabelecimentos, ainda que situados em unidades distintas da federação, desde que pertencentes ao mesmo contribuinte ora autor. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo ora apelado, com a finalidade de afastar a cobrança de ICMS pelas mercadorias transferidas entre unidades de da federação distintas, porém pertencentes ao mesmo contribuinte. Na Exordial, o autor defendeu tratar-se de cobrança indevida por não estar presente o fato gerador do tributo, qual seja, a transferência de propriedade dos bens. Sobreveio Sentença, por meio da qual foi concedida a Segurança. Nas razões de seu recurso (ID 36705485), o Distrito Federal arguiu preliminar de inadequação da via eleita, por não estar demonstrado o direito líquido e certo violado. No mérito, reafirmou a licitude da cobrança do DIFAL/ICMS, nos estritos termos do Convênio ICMS 236/2021-CONFAZ e da Lei Distrital 5.546/2015. Reafirmou, ainda, a constitucionalidade da Lei Complementar 190/2022. Recolhimento das custas dispensado, nos termos do artigo 4o da Lei 9.289/96. O apelado apresentou Contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso, em razão da ofensa ao Princípio da Dialeticidade (ID 36705490). Por despacho, intimei o recorrente a manifestar-se sobre a preliminar arguida pelo apelado (ID 36795625). O prazo transcorreu sem resposta do apelante (ID 37753280). É o relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade ao qual estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Pois bem. Em análise dos autos, que os argumentos contidos no Recurso de Apelação não atacam especificamente os fundamentos centrais expostos na Sentença, prejudicando o requisito da dialogicidade. Na hipótese vertente, o Juízo de Origem tratou sobre não estar presente, no caso concreto, o fato gerador necessário à cobrança do ICMS, porquanto não houve transferência de titularidade de mercadoria, mas apenas a transferência física de bens, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Contudo, nas razões do recurso o recorrente sequer faz menção fundamentos da Sentença. Limita-se a discutir a licitude da cobrança, frente aos Princípios da Legalidade de da Anterioridade Tributária. Em outras palavras, o apelante não impugna de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida. E, como cediço, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o apelo não preenche um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, o da regularidade formal, visto que em suas razões não há diálogo com a decisão atacada. Constata-se, portanto, no caso, violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Nesse sentido, posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM OUTROS AUTOS. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. APELAÇÃO DA EMBARGANTE. RAZÕES DISSONANTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. 1. É cediço que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. A desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro e a consequente falta de interesse de agir que foram reconhecidos na r. sentença não foram objeto do recurso de apelação, o que impossibilita seu conhecimento. 3. Apelo não conhecido.” (Acórdão 1430844, 07122432820218070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022.) “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - DIALETICIDADE - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO - ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS - DIFAL - EC 87/15 - CONVÊNIO ICMS 93/15 - LEI 5.546/15 - NORMAS GERAIS - AUSÊNCIA DE LC - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - ATA DE JULGAMENTO - PUBLICAÇÃO - AÇÕES EM CURSO - RESSALVA - FECP - VALIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDISTRIBUIÇÃO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Não merece conhecimento a parte do recurso que traz razões dissociadas dos fundamentos constantes da decisão recorrida. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (item 1.093 - RG), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais. 3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se "as ações judiciais em curso", assim consideradas as ajuizadas até o dia 02/03/2021, inclusive, haja vista que os efeitos da citada declaração iniciam-se na data da publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 03/03/2021. 4. A declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, fundado na EC 87/2015, não resulta na invalidade do FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza, criado pelos estados membros, no caso do DF, por meio das Leis 4.220/2008 e 4.720/2011, tendo em vista que a validade dos adicionais respalda-se no artigo 4o da Emenda Constitucional 42/2003. 5. O parcial provimento do apelo enseja a redistribuição do pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, independentemente do valor arbitrado na Instância a quo. 6. Deu-se parcial provimento à apelação do réu.” (Acórdão 1380985, 07010003620218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021.) Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator